Tribunal: STF
Processo: RE 1485642
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia – SINJUR opôs embargos de declaração (eDoc 166) em face de decisão (eDoc 164) por mim proferida que, ao apreciar recurso extraordinário formalizado pelo embargante, dele não conheceu em razão da ausência de prequestionamento de parte da matéria constitucional arguida no recurso extremo e, ainda, da aplicação, ao caso, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Sustenta, em síntese, que esse ato decisório incorre em omissão ao argumento de que o prequestionamento foi realizado à luz do previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, bem assim de que inexiste necessidade de apreciar quaisquer fatos ou provas para a cognoscibilidade do apelo excepcional. 



    Ao final, requer “o provimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, não encontrando o recurso extraordinário interposto óbice nos enunciados 282, 279 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, para, por corolário lógico, conhecer do recurso extraordinário interposto pela Embargante, que, ao final, deve ser provido” (eDoc 166, fl. 19).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    Ressalto, ademais, tal como já fiz constar na decisão que apreciou o recurso extraordinário do embargante, haver a incidência dos óbices sumulares n. 282, 279 e 356 para obstar a admissibilidade do apelo excepcional formalizado pela parte embargante.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente